Tribunal: STJ
Processo: 1045654-97.2023.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254964 - SP(2026/0016040-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VERA VILMA MIRANDA BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: MAURICIO BARBANTI MELLO - SP100202
MARCIO BOVE - SP140249
RECORRIDO
: LUMATEX EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIO GUILHERME PIRES - SP335653
JOEL CELIO MACIEL LEME - SP227235
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ALTO
VALOR. TEMA N. 1.076 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que deu
provimento para fixar os honorários por equidade em embargos de terceiro.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro com pedido de levantamento de
penhora e reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, com
honorários sucumbenciais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
determinou o levantamento da penhora e fixou honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
4. A Corte de origem reformou apenas os honorários para fixá-los por equidade, no
valor de R$ 20.000,00, sob fundamento de baixa complexidade e para evitar
enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se, em causa de alto valor e baixa
complexidade, os honorários devem observar os percentuais do
§ 2o, do
art. 85,
CPC, conforme o Tema n. 1.076 do STJ; (ii) saber se, na apreciação equitativa,
deve ser observado o piso do
§ 8o-A, do CPC; e (iii) saber se houve
art. 85,
divergência jurisprudencial quanto à aplicação do Tema n. 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff51b74d-c541-4ebe-9334-1c1781a5ba59

6. O
§ 8o-A, do CPC não foi objeto de debate específico na origem, razão
art. 85,
pela qual não há conhecimento do recurso nessa parte, por incidência, por
analogia, da Súmula n. 282 do STF.
7. O Tema n. 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o
valor da causa é elevado, impondo a observância dos percentuais do
§ 2o,
art. 85,
do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa quando não houver
condenação nem proveito econômico mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF para afastar o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso quanto à alegada violação do
§ 8o-A, do CPC. 2.
art. 85,
Em causas de alto valor, a fixação dos honorários deve observar o
§ 2o, do
art. 85,
CPC; a apreciação por equidade é subsidiária, conforme o Tema n. 1.076 do STJ,
devendo ser restabelecida a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022 e 833, VIII;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STF/Súmula
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/9/2022;
REsp n. 1.850.512/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 31/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff51b74d-c541-4ebe-9334-1c1781a5ba59

RECURSO ESPECIAL No 2254964 - SP(2026/0016040-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VERA VILMA MIRANDA BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: MAURICIO BARBANTI MELLO - SP100202
MARCIO BOVE - SP140249
RECORRIDO
: LUMATEX EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIO GUILHERME PIRES - SP335653
JOEL CELIO MACIEL LEME - SP227235
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ALTO
VALOR. TEMA N. 1.076 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que deu
provimento para fixar os honorários por equidade em embargos de terceiro.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro com pedido de levantamento de
penhora e reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, com
honorários sucumbenciais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
determinou o levantamento da penhora e fixou honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
4. A Corte de origem reformou apenas os honorários para fixá-los por equidade, no
valor de R$ 20.000,00, sob fundamento de baixa complexidade e para evitar
enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se, em causa de alto valor e baixa
complexidade, os honorários devem observar os percentuais do
§ 2o, do
art. 85,
CPC, conforme o Tema n. 1.076 do STJ; (ii) saber se, na apreciação equitativa,
deve ser observado o piso do
§ 8o-A, do CPC; e (iii) saber se houve
art. 85,
divergência jurisprudencial quanto à aplicação do Tema n. 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54648139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: c1b91f8b-04ce-4437-9a98-39bfc3623100

6. O
§ 8o-A, do CPC não foi objeto de debate específico na origem, razão
art. 85,
pela qual não há conhecimento do recurso nessa parte, por incidência, por
analogia, da Súmula n. 282 do STF.
7. O Tema n. 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o
valor da causa é elevado, impondo a observância dos percentuais do
§ 2o,
art. 85,
do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa quando não houver
condenação nem proveito econômico mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF para afastar o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso quanto à alegada violação do
§ 8o-A, do CPC. 2.
art. 85,
Em causas de alto valor, a fixação dos honorários deve observar o
§ 2o, do
art. 85,
CPC; a apreciação por equidade é subsidiária, conforme o Tema n. 1.076 do STJ,
devendo ser restabelecida a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022 e 833, VIII;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STF/Súmula
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/9/2022;
REsp n. 1.850.512/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 31/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VERA VILMA MIRANDA
BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS, com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 331):

Embargos de Terceiro Procedência para reconhecer a impenhorabilidade do
bem, nos termos da
por tratar-se de bem que serve de residência à
Lei n. 8.009/90,
embargante, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa Insurgência recursal da embargada em
relação a verba honorária Pretensão de fixação por equidade Admissibilidade Não
incidência, no caso vertente, do Tema 1076 do STJ, em razão da baixa
complexidade da causa, bem como a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte
Documento eletrônico VDA54648139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: c1b91f8b-04ce-4437-9a98-39bfc3623100

Jurisprudência do STF que se sobrepõe ao entendimento do STJ Fixação que deve
ser feita por equidade, de acordo com o
§ 8o, do CPC Sentença retocada
art. 85,
neste aspecto Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
354):
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter erro material e omissão
Inocorrência Efeito infringente Inadmissibilidade Limites traçados pelo art. 1.022
do novo CPC (art. 535 do
) não observados Embargos rejeitados.
CPC/73
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85, § 2o, do CPC, porque os honorários sucumbenciais, em causas
entre particulares com valor da causa elevado, devem observar os percentuais
legais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou,
não mensurável, sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o Tema
n. 1076 do STJ;
b) 85, § 8o-A, do CPC, visto que, mesmo na hipótese de apreciação
equitativa, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional
da OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando o que for maior.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no Tema n. 1.076 do STJ, ao afastar a aplicação dos
percentuais do § 2o do
do CPC em causa de alto valor e baixa complexidade.
art. 85
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a verba
honorária sucumbencial no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, tal
como fixado na sentença.
Contrarrazões apresentada às fls. 378-394.
O recurso especial foi admitido, ante a presença dos requisitos de
admissibilidade e a existência de acórdão divergente, com determinação de
remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54648139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: c1b91f8b-04ce-4437-9a98-39bfc3623100

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de embargos de terceiro em que a
parte autora pleiteou o levantamento da penhora sobre o imóvel de sua residência e
o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, com condenação da embargada
em custas, despesas e honorários sucumbenciais, nos termos da Lei n. 8.009/1990
e do
VIII, do CPC.
art. 833,
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
de terceiro, determinou o levantamento da penhora sobre o imóvel e fixou
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
A Corte estadual reformou a sentença no ponto relativo aos honorários,
para fixá-los por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, no valor de R$
art. 85,
20.000,00, mantendo, no mais, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.
II - Violação do art. 85, § 8o-A, do CPC
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei
federal apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu
número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Inexistindo referido debate na instância antecedente, o recurso especial
não comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA54648139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: c1b91f8b-04ce-4437-9a98-39bfc3623100

III - Violação do art. 85, § 2o, do CPC e Tema n. 1.076 do STJ
No tocante à fixação da verba honorária após o advento do Código de
Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n.
1.076, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou
entendimento a respeito dos critérios a serem seguidos. Também debateu a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, definiu critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no
§ 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, estabeleceu que o critério de equidade, previsto no § 8o do art. 85
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente
mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
Documento eletrônico VDA54648139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: c1b91f8b-04ce-4437-9a98-39bfc3623100

A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
ART. 256
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
destaquei.)
31/5/2022,

No caso, a Corte local reformou a sentença que fixara os honorários em
10% sobre o valor da causa, aproximadamente R$ 106.477,39, afastando a
utilização do Tema n. 1.076 do STJ, considerando, para tanto, que a causa é de
baixa complexidade e que os valores arbitrados em honorários sucumbeciais
causariam enriquecimento sem causa da recorrente, ainda, utilizou de
juriprudência do STF para justificar a utlização do critério da equidade, fixando os
honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 20.000,00, nestes termos (fls.
335-337):

No entanto, atento ao grau de complexidade da presente demanda, que versou
exclusivamente a respeito da impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo havido,
outrossim, o julgamento antecipado da lide, é de se reconhecer que a fixação da
verba honorária nos termos do § 2o do
do CPC, face ao valor da causa
art. 85
expressivo fixado (R$1.064.773,88), causaria enriquecimento sem causa da parte
vencedora, estando, ademais, incondizente com o trabalho desenvolvido nos autos.
[...]
Na presente hipótese, portanto, na esteira destes precedentes da
jurisprudência, é de se reconhecer que o arbitramento da verba honorária aqui
versada não comporta se circunscrever aos percentuais mínimo e máximo previstos
no parágrafo 2o, notadamente em razão do valor dado à causa (R$ 1.027.933,50),
Documento eletrônico VDA54648139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: c1b91f8b-04ce-4437-9a98-39bfc3623100

merecendo, assim, ser fixada por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, no
art. 85,
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia esta que se afigura razoável no
caso vertente, porquanto mostra-se suficiente para remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada, além de ser mais compatível com
o grau de dificuldade da causa e atento, outrossim, à duração do processo, bem
como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da orientação
do STJ, pois não é permitida a fixação de honorários por apreciação equitativa
quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem
elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no
§
art. 85,
2o, do CPC.
Registre-se que, na presente hipótese, a sentença reconheceu a
impenhorabilidade do bem de família, determinando o levantamento da penhora
realizada sobre o imóvel. Assim, ausente valor da condenação ou do proveito
econômico, correta, portanto, a sentença, que fixou os honorários sobre o valor da
causa.
IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de
determinar o reestabelecimento da sentença que fixou os honorários em 10%
sobre o valor da causa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54648139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: c1b91f8b-04ce-4437-9a98-39bfc3623100

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.254.964 / SP
Número Registro: 2026/0016040-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00421644120108260224 10333732220178260224 10456549720238260224 421644120108260224
42164412010826022410333732220178260224
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERA VILMA MIRANDA BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: MAURICIO BARBANTI MELLO - SP100202
MARCIO BOVE - SP140249
RECORRIDO
: LUMATEX EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIO GUILHERME PIRES - SP335653
JOEL CELIO MACIEL LEME - SP227235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: f3f19b0a-54dc-4871-8833-5b37571c92e7

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: f3f19b0a-54dc-4871-8833-5b37571c92e7